Tribunal: TJMT
Processo: 0003989-56.2015.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003989-56.2015.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JEAN CLAUDIO ANDRADE MARTINS - CPF: 054.385.971-11 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), JEFERSON ANDRADE MARTINS - CPF: 054.553.111-07 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2612-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2612-38 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2612-38 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE ESTIBULAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO – PAGAMENTO DO SEGURO À GENITORA DO SEGURADO – INVIABILIDADE – HERDEIROS EXISTENTES – FALHA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO – PAGAMENTO SEM ATENÇÃO AOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVERIGUAÇÃO DA LEGITIMIDADE DE RECEBIMENTO DA VERBA – PATENTE DIREITO DOS FILHOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 792 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL DEMONSTRADO DIANTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS TRANSTORNOS DECORRENTES QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS A SEREM SANADOS – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – MATÉRIA TRATADA NOS SEUS ASPECTOS DE RELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Em não havendo estipulação específica de beneficiários de seguro de vida, caberia à seguradora cercar-se de todos os cuidados para pagar o seguro àquele que deveria ter o direito de receber a verba, no caso, aos herdeiros do “de cujus” segurado, à luz do artigo 792 do Código Civil; e não efetuar o pagamento do valor à genitora do falecido, ainda que ela se declarasse como beneficiária. Como a seguradora não pagou o valor àquele(s) que deveriam receber, cometeu ato ilícito indenizável, tanto no sentido material, quanto no moral, destacando-se a negligência, não se mostrando plausível eximir-se da obrigação sob o argumento de que a genitora do falecido se declarou única beneficiária.

Demonstrado o ato ilícito, bem como a conduta negligente que causou danos, impõe-se a indenização por danos materiais e morais, devendo ser mantido o valor fixado, quando ele atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a proibição de enriquecimento indevido.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
os Recursos de Apelação Cível n.
0003989-56.2015.8.11.0050,
tendo
JEAN CLAUDIO ANDRADE MARTINS, JEFERSON ANDRADE MARTINS e BANDCO DO BRASIL S/A, como Apelados/Embargados
,
mantendo-se a sentença que

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR AS REQUERIDAS BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS ao pagamento da apólice de seguro contratada pelo de cujus Cláudio Martins Campos, excluindo o valor a título de despesa com funeral, estipulando-se que o valor deverá ser igualmente dividido entre os autores, acrescidos de mora de 1% ao mês a partir da citação (art.402 CC) e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, I do CPC.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório.

Diz que há questões que não foram apreciadas, de modo que não se trata de embargos meramente protelatórios.

Assevera que “(...) a decisão embargada foi contraditória, pois não há que se falar em preclusão, eis que se trata de matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida a qualquer tempo, sob pena de entendimento contrário caracterizar cerceamento de defesa (Art. 5º, LV, Constituição Federal)”; que o acórdão foi omisso, “(...) eis que não apreciou que esta Seguradora requereu a produção de provas, e posteriormente manifestou chamando o feito a ordem (ID 111677932), a fim de esclarecer questões essenciais para o deslinde do caso, o que foi negado pelo juízo a quo, caracterizando total cerceamento de defesa (Art. 5º, LV, Constituição Federal)”.

Reitera que “(...) com a produção da prova requerida tempestivamente, essa parte recorrente visa demonstrar no processo que o pleito inaugural era infundado, eis que já havia realizado o pagamento integral da indenização com base nos documentos apresentados pela parte recorrida Maria Elizabeth Campos Barros, inclusive a certidão de óbito na qual ela foi a declarante (...)”.

Sustenta que “(...) o julgamento antecipado da lide acarretou o cerceamento de defesa desta Seguradora, o que mais uma vez caracteriza prejuízo processual a esta parte embargante. Aliás, o que se verifica nos presentes autos é uma penalidade excessiva a esta Seguradora acarretada por um erro material sanável (erro na digitalização) e por ato de extrema má-fé (Art. 80 CPC) da Sra. Maria Elizabeth Campos Barros, que além de prestar informações falsas na certidão de óbito, também ludibriou a Seguradora, pois não informou que havia outros herdeiros, e até assinou documentos que contém informações que a mesma poderia ser enquadrada no art. 299 do Código Penal nos casos de falsidade nas declarações (...). Desse modo, verifica-se que o acórdão foi omisso em relação a tais circunstâncias e de que a causadora do erro, Sra. Maria Elizabeth, encontra-se nos autos, é ré confessa e que, por consequência, a mesma é quem deve ser responsabilizada, eis que tinha ciência da ilicitude dos seus atos, eis que durante o procedimento administrativo perante esta Seguradora para recebimento da indenização mencionou na sua defesa que estava a todo tempo assistida por advogado, bem como deu total quitação a esta Seguradora (Arts. 319 e seguintes do Código Civil) (...)”.

Acrescenta que “(...) são infundadas as justificativas apresentadas pela Sra. Maria Elizabeth, ainda mais assistida por advogado, eis que o seguro não é herança (Art. 794 CC) e, portanto, não servem para garantir pagamento de dívidas perante eventuais credores. Observa-se que as despesas supostamente pagas também não alcançam o montante recebido pela Sra. Maria Elizabeth. A má fé da Sra. Maria Elizabeth é confessada em sua própria contestação, vez que se declarou a única beneficiária, mesmo ciente da existência de filhos (...)”.

Requer o acolhimento dos embargos, e prequestiona “os artigos Art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81, artigos 649, 405, 757, 760, 781, 792, 794, todos do Código Civil; Art. 6º da na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigos 18, 79, 80, 188, 335, 345, I, 349, 372, 373 todos do Código de Processo Civil, artigo 299 do Código Penal e Art. 5º, inciso XXXVI da CF, a fim de cumprir um dos requisitos cumulativos do Recurso Especial”.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação da multa do artigo 80, VII, e ainda do artigo 1.026, ambos do CPC, alegando serem os embargos manifestamente protelatórioa..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
os Recursos de Apelação Cível n.
0003989-56.2015.8.11.0050,
tendo
JEAN CLAUDIO ANDRADE MARTINS, JEFERSON ANDRADE MARTINS e BANDCO DO BRASIL S/A, como Apelados/Embargados
,
mantendo-se a sentença que

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR AS REQUERIDAS BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS ao pagamento da apólice de seguro contratada pelo de cujus Cláudio Martins Campos, excluindo o valor a título de despesa com funeral, estipulando-se que o valor deverá ser igualmente dividido entre os autores, acrescidos de mora de 1% ao mês a partir da citação (art.402 CC) e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, I do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE ESTIBULAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO – PAGAMENTO DO SEGURO À GENITORA DO SEGURADO – INVIABILIDADE – HERDEIROS EXISTENTES – FALHA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO – PAGAMENTO SEM ATENÇÃO AOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVERIGUAÇÃO DA LEGITIMIDADE DE RECEBIMENTO DA VERBA – PATENTE DIREITO DOS FILHOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 792 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL DEMONSTRADO DIANTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS TRANSTORNOS DECORRENTES QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –APELOS DESPROVIDOS.

Em não havendo estipulação específica de beneficiários de seguro de vida, caberia à seguradora cercar-se de todos os cuidados para pagar o seguro àquele que deveria ter o direito de receber a verba, no caso, aos herdeiros do “de cujus” segurado, à luz do artigo 792 do Código Civil; e não efetuar o pagamento do valor à genitora do falecido, ainda que ela se declarasse como beneficiária. Como a seguradora não pagou o valor àquele(s) que deveriam receber, cometeu ato ilícito indenizável, tanto no sentido material, quanto no moral, destacando-se a negligência, não se mostrando plausível eximir-se da obrigação sob o argumento de que a genitora do falecido se declarou única beneficiária.

Demonstrado o ato ilícito, bem como a conduta negligente que causou danos, impõe-se a indenização por danos materiais e morais, devendo ser mantido o valor fixado, quando ele atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a proibição de enriquecimento indevido”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que a Embargante apenas se utiliza de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao dispor que houve falha na prestação de serviços (negligência da seguradora), não se mostrando plausível que os legitimados para o recebimento do seguro sejam prejudicados; e que a seguradora, não agindo com o devido cuidado, pagou valores constantes da apólice à pessoa que não possuía direito para tal, de modo que é plausível a pretensão dos herdeiros.

Não há omissão, nem contradição, nem qualquer outro vício a ser sanado.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...)
Os apelos não merecem prosperar.

É fato que o “de cujus” havia contratado seguro de vida coletivo – conforme apólice – perante as partes Requeridas, ora Apelantes.

Verifica-se que no seguro de vida coletivo, havia previsão de pagamento ao cônjuge, se houvesse ou aos filhos, conforme tópico n. 9. – das Condições Gerais do Seguro.

Assim, diante de tais considerações, em não havendo discriminação dos beneficiários, ainda que a mãe do falecido tenha se declarado como única herdeira, caberia à parte Requerida/Apelada constatar, efetivamente, se não havia sucessores legítimos para o recebimento do seguro.

Caberia verificar ao menos se na certidão de óbito, que não foi trazida aos autos, havia discriminação ou não de herdeiros do falecido.

Com essas considerações, posiciono-me pela existência de falha na prestação de serviços (negligência), não se mostrando plausível que os legitimados para o recebimento dos valores sejam prejudicados, eis que houve ato ilícito das Requeridas, ainda que tomado por informação inverídica da genitora do falecido.

A esse respeito transcrevo parte da sentença:

“(...)
Frise-se, por fim, que as requeridas BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS não se cercaram dos cuidados jurídico-administrativos necessários para garantir o pagamento da apólice aos beneficiários legitimados. Como parte responsável pelo pagamento, deveriam as rés diligenciar ou ao menos exigir todos os documentos necessários hábeis a demonstrar a qualidade de beneficiário da parte que pleiteia o recebimento. Dessa forma, não havendo demonstração sequer de que tenha se desincumbido desse ônus, inequívoco o dever de efetivar o pagamento do valor da apólice em favor dos autores”.

Portanto, não agindo com os devidos cuidados, pagou os valores constantes da apólice a pessoa que não teria tal direito, mostrando-se patente o ilícito e plausível a indenização, à luz dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

A declaração da mãe do falecido, não isenta os Apelantes do dever de cuidado, no sentido de procurar pagar a indenização àquele(s) que faça(m) jus.

Com esses apontamentos, não adianta defender que houve indução ao erro; caberia acionar a genitora do falecido. O que não se admite é que os herdeiros sejam prejudicados, destacando-se que não há qualquer prova de que houve conluio entre os herdeiros e a senhora – que é sua avó – pois, conforme apontado na sentença, a genitora confessou o recebimento do seguro e que ele foi usado para pagar dívidas do filho falecido.

Diante disso, deve-se observar o previsto no artigo 792 do Código Civil, declarando o direito do recebimento aos herdeiros do segurado.

Vejamos um trecho da sentença, que declara o direito aos herdeiros/apelados:

“(...) No caso dos autos, não há qualquer controvérsia sobre a existência do contrato de seguro, comprovado pela documentação que acompanha a contestação.

25. Ademais, verifico que, conforme dispõe o art. 792 do Código Civil
, “na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

26.
No caso dos autos, ausente a figura do cônjuge, inexistindo concorrência, de forma que é indiscutível a qualidade de beneficiários dos autores.

27. Dispõe ainda o art. 1.845 que “s
ão herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge,”
enquanto o art. 1.829 do mesmo diploma estabelece a ordem da sucessão hereditária:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

28.
Dessa forma, havendo herdeiros de uma classe que no caso dos autos são os descendentes JEAN CLAUDIO ANDRADE MARTINS e JEFERSON ANDRADE MARTINS, filhos do falecido, exclui-se automaticamente os da classe subsequente, ou seja, a ascendente, ora ré MARIA ELIZABETH CAMPOS DE BARROS, genitora do falecido.

29.
Ademais, não há na apólice qualquer indicação de beneficiário, tampouco informação de que em algum momento houve inclusão ou modificação.

30.
Sob essa ótica e, sem maiores delongas, não pairam dúvidas acerca da irregularidade do pagamento da Apólice de Seguro de Cláudio Martins Campos à ascendente, ora ré, MARIA ELIZABETH CAMPOS DE BARROS.

31.
No que tange à tese defensiva de que os valores foram utilizados para pagamento das dívidas do falecido registro que o direito a receber é do beneficiário e não do falecido, de forma que o dinheiro a receber não faz parte da herança e, por consequência, não responde pelas dívidas conforme prevê o art.794 do Código Civil:

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

32.
No entanto, verifica-se por meio da referida alegação da ré que não houve má fé de sua parte ao pleitear o recebimento do seguro uma vez que além de confirmar o recebimento demonstrou por meio de recibos o efetivo pagamento de dívidas do de cujus o que, além de não ser obrigação vinculada ao seguro, também não foi impugnada pelos autores. Motivo pelo qual, incabível condenação da Sra. Maria Elizabeth.

33.
Frise-se, por fim, que as requeridas BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS não se cercaram dos cuidados jurídico-administrativos necessários para garantir o pagamento da apólice aos beneficiários legitimados. Como parte responsável pelo pagamento, deveriam as rés diligenciar ou ao menos exigir todos os documentos necessários hábeis a demonstrar a qualidade de beneficiário da parte que pleiteia o recebimento. Dessa forma, não havendo demonstração sequer de que tenha se desincumbido desse ônus, inequívoco o dever de efetivar o pagamento do valor da apólice em favor dos autores.

34.
Não há, no entanto, que haver pagamento de valores a título de despesas com funeral, uma vez que já foi pago a quem devidamente o utilizou para o fim destinado”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“VOTO Nº 28845 SEGURO PRESTAMISTA. Morte da segurada. Quitação da dívida. Eventual saldo positivo deve ser pago aos beneficiários indicados pela segurada. Ausência de indicação. Pagamento aos beneficiários legais. Art. 792 do CC. Apelada que é única herdeira da segurada. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1007391-63.2017.8.26.0011; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)”.

Também não há qualquer reparo a ser feito na sentença quanto aos juros e correção monetária, eis que se trata de ação que envolve relação contratual, incidindo juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a prolação da sentença.

No que tange ao dano moral, ante ao ato ilícito das requeridas/seguradoras, a meu viso, mostra-se incontroverso, em razão da falha na prestação dos serviços, estando longe o valor de configurar-se como exorbitante, observado o caráter pedagógico da condenação, vedando-se o enriquecimento ilícito.

Com tais considerações, tem-se que não ficou comprovada má-fé e/ou conluio por parte dos Autores/Apelados e a genitora do falecido, destacando-se que má-fé não se presume, deve ser demonstrada de forma cabal.

Ao contrário, como já frisado, não se desincumbiram as partes requerida em diligenciar no sentido de que quem recebeu o valor de indenização do seguro teria direito para tal, sobretudo diante das Condições Gerais estipuladas no contrato.

Se pagaram para quem não deveria, tinham que buscar o ressarcimento perante a pessoa que indevidamente o recebeu; mas não prejudicar os filhos – legitimados para o recebimento dos valores, eis que não havia cônjuge.

Com esses apontamentos, mantém-se a sentença combatida, a qual reproduzo em parte:

“(...) No caso dos autos, não há qualquer controvérsia sobre a existência do contrato de seguro, comprovado pela documentação que acompanha a contestação.

25. Ademais, verifico que, conforme dispõe o art. 792 do Código Civil
, “na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

26.
No caso dos autos, ausente a figura do cônjuge, inexistindo concorrência, de forma que é indiscutível a qualidade de beneficiários dos autores.

27. Dispõe ainda o art. 1.845 que “s
ão herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge,”
enquanto o art. 1.829 do mesmo diploma estabelece a ordem da sucessão hereditária:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

28.
Dessa forma, havendo herdeiros de uma classe que no caso dos autos são os descendentes JEAN CLAUDIO ANDRADE MARTINS e JEFERSON ANDRADE MARTINS, filhos do falecido, exclui-se automaticamente os da classe subsequente, ou seja, a ascendente, ora ré MARIA ELIZABETH CAMPOS DE BARROS, genitora do falecido.

29.
Ademais, não há na apólice qualquer indicação de beneficiário, tampouco informação de que em algum momento houve inclusão ou modificação.

30.
Sob essa ótica e, sem maiores delongas, não pairam dúvidas acerca da irregularidade do pagamento da Apólice de Seguro de Cláudio Martins Campos à ascendente, ora ré, MARIA ELIZABETH CAMPOS DE BARROS.

31.
No que tange à tese defensiva de que os valores foram utilizados para pagamento das dívidas do falecido registro que o direito a receber é do beneficiário e não do falecido, de forma que o dinheiro a receber não faz parte da herança e, por consequência, não responde pelas dívidas conforme prevê o art.794 do Código Civil:

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

32.
No entanto, verifica-se por meio da referida alegação da ré que não houve má fé de sua parte ao pleitear o recebimento do seguro uma vez que além de confirmar o recebimento demonstrou por meio de recibos o efetivo pagamento de dívidas do de cujus o que, além de não ser obrigação vinculada ao seguro, também não foi impugnada pelos autores. Motivo pelo qual, incabível condenação da Sra. Maria Elizabeth.

33.
Frise-se, por fim, que as requeridas BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS não se cercaram dos cuidados jurídico-administrativos necessários para garantir o pagamento da apólice aos beneficiários legitimados. Como parte responsável pelo pagamento, deveriam as rés diligenciar ou ao menos exigir todos os documentos necessários hábeis a demonstrar a qualidade de beneficiário da parte que pleiteia o recebimento. Dessa forma, não havendo demonstração sequer de que tenha se desincumbido desse ônus, inequívoco o dever de efetivar o pagamento do valor da apólice em favor dos autores.

34.
Não há, no entanto, que haver pagamento de valores a título de despesas com funeral, uma vez que já foi pago a quem devidamente o utilizou para o fim destinado.

35. Destarte, perfeitamente cabível o dano moral, isso porque a hipótese em tela extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, configurando verdadeira intranquilidade social, angústia e frustração ao consumidor, que se deparou com completo desrespeito a seus direitos, que evidentemente perturbaram sua tranquilidade e paz de espírito.

36. Isto porque a parte autora viu-se privada de receber os valores provenientes do seguro de vida deixado pelo genitor diante do pagamento a terceiro que não detinha naquele momento, legitimidade para o recebimento diante da existência de herdeiros de grau anterior. A má prestação dos serviços é clara, tornando evidente a violação do seu direito e os alegados transtornos pelo ato ilícito tipificam, como mencionado, o dano moral.

37. Em relação ao quantum a ser arbitrado, é importante salientar que os danos morais devem ser fixados na proporção necessária para compensar o transtorno sofrido pelos autores, além de possuir caráter punitivo ao requerido, em estrita análise do caso concreto, sem caracterizar enriquecimento ilícito à requerente.

38. Deve ser levada em conta a condição social e profissional dos autores, as repercussões que o fato ocasionou a sua vida pessoal, o grau de dor e sofrimento por ela experimentados, incumbindo observar que o recebimento da indenização evidentemente não recomporá a moral comprometida pelo ato ilícito, mas terá como finalidade, tão somente, minimizar os transtornos sofridos e subtrair a quase sempre presente sensação de impotência diante de indivíduos poderosos e a impressão de que a impunidade impera.

39. Há que se levar em conta também as condições financeiras e o grau de intensidade do dolo ou da culpa dos agentes, de modo a que a indenização não seja irrisória a ponto de ser insensível a eles e, ainda, que não sirva de instrumento a desestimulá-lo da prática de novos atos similares, e nem excessiva a ponto de tornar impossível o cumprimento da obrigação.

40. Ademais, o dano moral tem o escopo de demonstrar que a conduta adotada pelas requeridas é reprovável pelo Judiciário. Assim, a partir de tais premissas, arbitro a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada um dos requerentes a título de danos morais, valor este suficiente para inibir novas falhas por parte da ré, sem enriquecimento indevido ao autor.

41. Ante o exposto, JULGO PARCIALEMTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR OS REQUERIDOS BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS ao pagamento da apólice de seguro contratada pelo de cujus Cláudio Martins Campos, excluindo o valor a título de despesa com funeral. O valor deverá ser igualmente dividido entre os autores. (...)”.

Desse modo, está estampado o direito dos filhos, o ato negligente e imprudente das Apelantes e o dever de indenizar tanto no aspecto material, quanto no moral, conforme disposto no artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, eis que, diante do ato ilícito, amargaram e amargam transtornos até hoje, diante da situação de direito e não recebimento de valores buscados há anos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos”.

Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, tal questão foi devidamente tratada, ficando asseverado que “(...) conforme disposto na decisão dos embargos, a Apelante/Suscitante, apesar de intimada,
não se manifestou sobre a digitalização dos autos e migração para o PJE
, permanecendo inerte;
compareceu somente depois e requereu o saneamento; todavia, não observou o prazo de manifestação, fazendo-o somente após a prolação da sentença.
Assim, procede a decretação de revelia, não havendo falar em cerceamento de defesa”.

Com esses apontamentos, conclui-se que não há vício a ser sanado, mas sim julgamento desfavorável aos interesses da recorrente, salientando-se que o acórdão utilizou-se de fundamento plausível e pertinente, aplicando o direito positivo acerca do pedido de indenização, constatando o prejuízo causado aos recorridos, bem como a necessidade de manutenção da sentença.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, salientando-se que a interposição de novos embargos pode dar azo à aplicação de multa por caráter protelatório.

Deixo de aplicar as penas de litigância de má-fé e também de multa com base no artigo 1.026 do CPC, pois não se verifica conduta que as imponha, ao menos neste momento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024